Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. 1. No caso dos autos, é forçoso reconhecer a impossibilidade de conhecimento do aditamento ao agravo de instrumento, tendo em vista que a interposição do recurso gera preclusão consumativa.
2. 2. No caso, restou evidenciada a maior facilidade da recorrente na produção da prova, conforme estabelecido no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil ou, por força de determinação judicial, artigo 6o, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90.
3. 3. A hipossuficiência do consumidor não é analisada à luz da capacidade econômica da parte, mas, dentre outros elementos, sua capacidade ou grau de conhecimento suficiente acerca das questões sobre as quais as partes controvertem.
4. 4. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.